Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709628-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO EDUARDO AZEVEDO SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor PEDRO EDUARDO AZEVEDO SANTOS, preso desde 11/3/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 66/68). Alega a impetrante que a prisão é ilegal, visto que o flagrante foi preparado, baseado em denúncia anônima, e a autoridade coatora não se manifestou expressamente sobre sua ilegalidade. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a quantidade de droga apreendida revela a ausência de abalo à ordem pública e o paciente, trabalha com carteira assinada desde março de 2024, é primário e possuidor de bons antecedentes. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente há de se ressaltar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, conforme se verifica da leitura do Auto de Prisão em Flagrante, haja vista que esta decorreu da negociação de venda e entrega de droga, por meio de delivery, pelo paciente diretamente a agente policial disfarçado. Logo, tem-se que restou preenchida a hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Na hipótese, a prisão em flagrante foi embasada no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei de Drogas, introduzido pela Lei no 13.964/19 (pacote anticrime), que mitigou a orientação da Súmula 145 do STF no caso de tráfico de drogas: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”, quando presentes, no contexto, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Também, é importante pontuar que essa Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que: Segundo a jurisprudência do STJ, a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. (Acórdão 1961900, 0754207-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Nestes termos, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na prisão em flagrante do paciente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 207/2025 - 38a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 864/2025-3, Auto de Apresentação e Apreensão no 75/2025 e Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 55.546/2025 (fls. 33/37). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam denúncia anônima dando conta de que o paciente estaria traficando drogas em Vicente Pires através do sistema delivery. Com isso, passaram a monitorá-lo e iniciaram conversa através do celular, combinando a entrega da droga na Estrutural. Após tentativa de fuga do paciente que se trancou na kitnet de sua mãe, arrombaram a porta e prenderam-no em flagrante. (fl. 15) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: [...] Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 4 gramas de maconha). Os fatos apresentam gravidade concreta, pois o custodiado realiza a traficância de drogas por meio de delivery em concurso com seu irmão, um adolescente de apenas dezessete anos, demonstrando a periculosidade social e a necessidade de sua segregação cautelar. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (quatro passagens), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO EDUARDO AZEVEDO SANTOS, nascido em 29/08/2005, filho de SALNIO SILVA SANTOS e ELZA MENDES AZEVEDO NETA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (fls. 66/68 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fls. 50/60), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de março de 2025 17:13:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora